Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747095-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão ajuizada contra TEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a ressalva de que “o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida” (ID 73399550 dos autos originários no 0704388-75.2020.8.07.0019). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o Decreto-lei no 911/69 é taxativo ao consolidar a posse plena e propriedade do veículo nas mãos do credor após decorrido o prazo de purga da mora, o que, por sua vez, autoriza a venda antecipada do bem, independentemente de avaliação prévia ou autorização judicial, não podendo o juízo a quo deliberar em sentido contrário, em manifesta afronta ao texto expresso de lei. Pleiteia, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizado o agravante a retirar o veículo do Distrito Federal e aliená-lo, caso haja a consolidação da posse plena do bem em seu favor, independentemente de autorização judicial prévia. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada da r. decisão, confirmando-se a liminar deferida. Preparo recolhido (IDs 20918102 e 20918103). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Entendo que o pedido para reforma da decisão agravada, no ponto em que restringe a circulação e a alienação do veículo, merece amparo. Vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 73399550 dos autos originários), na parte que interessa, in verbis: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 71163993). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 71163991) (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). (...) Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário.” (destaques no original) Os artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 911/69 assim dispõem, in verbis: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.” Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que, cinco dias após executada a busca e apreensão do veículo, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo, inclusive, quando for o caso, ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, livre do ônus da propriedade fiduciária. E o art. 2o do Decreto-lei no 911/69 prevê que, a partir do momento da consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor, fica este, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o bem da maneira e no local de sua preferência, inexistindo qualquer restrição no sentido da remoção do veículo para outra unidade da federação. Assim, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em virtude do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no referido Decreto-lei, inviável impor qualquer limitação ao direito de propriedade do credor, sendo descabida, portanto, a determinação contida na decisão a quo no sentido de que a parte autora, ora agravante, somente possa alienar, transferir ou retirar o bem do Distrito Federal com autorização judicial. Com efeito, a citada norma não estabelece que o veículo apreendido não pode ser retirado da comarca e vendido, revelando-se incabível ditar ao credor uma ressalva não imposta por lei. Dessa forma, a restrição de circulação e alienação do veículo imposta pelo d. juízo de origem não encontra amparo legal, merecendo, pois, ser afastada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADVERTÊNCIA DE QUE O BEM NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém ressaltou que o bem não poderá sair do Distrito Federal. 2. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. Precedente jurisprudencial: "(...)1. A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido". (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017) 4. Recurso provido.” (Acórdão 1292089, 07302449820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO A TERCEIRO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel e, em seu art. 3o, estabelece que, decorrido o prazo de 5 dias da busca e apreensão do veículo sem que o devedor providencie a quitação da dívida, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidada a propriedade em nome da credora, é descabida a imposição de restrição de circulação do veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar o bem com autorização do Juízo, uma vez que a credora passa a dispor de todos os direitos previsto no art. 1.228 do Código Civil. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1267880, 07110570720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, MAS DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO PARA DESLOCAMENTO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E/OU PARA A SUA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 3. O bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1254356, 07059212920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020.) Por fim, insta salientar que, na hipótese de o devedor purgar a mora, compete ao credor devolver o bem, no prazo legal, ou arcar com perdas e danos. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, para afastar a restrição de circulação do veículo e alienação deste a terceiro, até ulterior pronunciamento pelo colegiado, restando possibilitada a circulação e a venda do bem a partir da consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário, independentemente de prévia autorização judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação da parte agravada, em conformidade aos princípios da celeridade e da economia processual. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator